Tribunal: TJDFT
Processo: 0722476-73.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR DISTRITAL. REDUÇÃO DA JORNADA EM REGÊNCIA DE CLASSE APÓS 20 ANOS DE MAGISTÉRIO. DIREITO LEGALMENTE ASSEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO POR ATO INFRALEGAL. CARGA HORÁRIA REDUZIDA COMPLEMENTADA EM ATIVIDADES DE COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO CONTINUADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra sentença, proferida pelo Juízo do 4o JEFP do DF, que julgou procedente o pedido inicial para determinar que a parte autora. Alega, em suas razões recursais, a necessidade de encaminhamento de substituto para redução da carga horária. Aduz, ainda que a carga horária reduzida deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada. Sem contrarrazões.
2. No caso em comento, a Administração Pública reconheceu o direito da autora de obter a redução da sua carga horária em regência de classe e, inclusive, publicou no Diário Oficial o ato que formalmente realizou tal diminuição (Id. 20750705, pág. 1). Argumenta o Distrito Federal, contudo, que conforme dispõe a Portaria 259/2013, o professor deve aguardar em regência de classe pelo novo profissional que irá suprir a carência gerada.
3. Tal exigência administrativa é ilegal, uma vez que o art. 9o, §7o, da Lei 5.105/2013 apenas elenca como requisito que o requerimento de redução seja formulado, pelo professor, no prazo mínimo de 60 dias anteriores ao final de cada semestre, não podendo um ato normativo secundário estipular requisitos para implementação de um direito quando a lei não o faz.
4. Em verdade, as peculiaridades do caso revelam que deixar o efetivo gozo do direito da autora à discricionariedade administrativa significaria obstar a fruição de tal direito, pois apesar de a diminuição da jornada da autora ter sido publicada em diário oficial no segundo semestre de 2018, até agora não houve efetiva contratação de professor substituto para suprir a carência gerada. Deste modo, é o caso de ser dado provimento ao recurso para garantir a redução da carga de horária em regência de classe.
5. Neste sentido, há precedentes de todas as Turmas Recursais do DF: Acórdão 1231243, 07103009620198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 3/3/2020. Elisete Moreira Frazão da Silva versus Distrito Federal; Acórdão 1230622, 07483059020198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Partes: Zilma de Paiva versus Distrito Federal; Acórdão 1077762, 07329666220178070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Partes: Leuza Barbosa da Silva versus Distrito Federal.
6. Cumpre ressaltar que o art. 9o, §5o, da Lei 5.105/13 disciplinou que a redução da carga horária após 20 anos de magistério dá-se no que toca às atividades em regência de classe, sem, contudo, efetivamente diminuir o tempo de trabalho do professor. É o que se conclui quando da leitura do § 6o do mesmo artigo, que dispõe que a carga horária reduzida deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada.
7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, com a ressalva de que a carga horária reduzida deve ser complementada em atividades de coordenação pedagógica e formação continuada. Sem condenação em honorários de sucumbência à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.